Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Número do processo: 0715991-66.2024
Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SUSY FERREIRA DE AGUIAR
IMPETRANTE: WALACY PEREIRA VIANA E PEDRO HENRIQUE SEVERINO
AUTORIDADE: Juízo da PRIMERIA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF
EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMILIAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente presa em flagrante pelo crime de estelionato.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão de gravidez de alto risco.
III. Razões de decidir.
3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Se a gravidez da paciente é de alto risco, há possibilidade de lhe conceder prisão domiciliar que visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade da acusada colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal –, por razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que a indiciada permaneça recolhida em sua residência. Aplica-se o art. 318-A do CPP.
IV. Dispositivo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.